Tribunal: TJBA
Processo: 8124680-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124680-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LILIANA MARCELO RODRIGUES

Advogado(s)
:

APELADO: ORGANIZACAO DE CURSOS PRE-UNIVERSITARIOS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU, FERNANDO AUGUSTO CORREIA CARDOSO FILHO

ACORDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INOCORRÊNCIA. TESE ADOTADA EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pela genitora da aluna contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação. O acórdão manteve a sentença que a condenou ao pagamento de débitos decorrentes de contratos de prestação de serviços educacionais e de fornecimento de material didático, rejeitou o pedido de chamamento ao processo do genitor da estudante e afastou as alegações de abusividade dos encargos e de inviabilidade de parcelamento do débito. A embargante alega omissão no acórdão quanto à existência de divergência jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça sobre a responsabilidade solidária do genitor, buscando o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia nos presentes embargos de declaração consiste na alegada omissão do acórdão quanto à suposta divergência jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça a respeito da responsabilidade solidária do genitor não contratante por dívidas educacionais, bem como na análise do eventual caráter protelatório dos embargos opostos para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido, ao negar provimento à apelação, fundamentou que a solidariedade passiva não se presume, devendo resultar da lei ou da vontade das partes, conforme dispõe o artigo 265 do Código Civil. No caso, os contratos foram assinados exclusivamente pela genitora, sem a anuência expressa do pai da aluna, circunstância que afasta a solidariedade contratual.

4. A responsabilidade de ambos os pais pelo sustento e pela educação dos filhos, embora constitua dever legal, opera-se no âmbito do Direito de Família e não cria vínculo obrigacional solidário direto perante o fornecedor de serviços com quem apenas um dos genitores contratou. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a condição de genitor não acarreta responsabilidade solidária automática, sendo indispensável a anuência expressa no instrumento contratual.

5. Os encargos moratórios fixados na sentença — multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês — foram considerados em conformidade com a legislação consumerista e civil. A correção monetária pelo INPC e os juros de mora incidem desde a data da exigibilidade do crédito.

6. A imposição judicial de parcelamento da dívida ao credor foi considerada inviável, em respeito ao princípio da força obrigatória dos contratos e à autonomia da vontade, não cabendo ao Poder Judiciário intervir para alterar a forma de pagamento pactuada sem demonstração de impossibilidade absoluta.

7. No que tange à alegada omissão apontada nos embargos de declaração, o acórdão não incorreu em tal vício. A tese da responsabilidade solidária do genitor não contratante foi amplamente debatida e rechaçada com base em interpretação válida e fundamentada do Superior Tribunal de Justiça, que privilegia a não presunção da solidariedade e a ausência de vínculo contratual direto. A mera existência de decisões divergentes de outras turmas não configura omissão sanável por embargos de declaração, especialmente quando o entendimento aplicado reflete linha interpretativa recente e específica da Corte Superior sobre a matéria

8. A interposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento, embora legítima, não lhes confere caráter protelatório, desde que não demonstrado intuito de retardar o andamento do processo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Embargos de Declaração conhecido e, no mérito, rejeitado.

IV. Tese firmada:

"1. A responsabilidade solidária do genitor por dívidas decorrentes de serviços educacionais contratados exclusivamente pelo outro não se presume, exigindo manifestação expressa de vontade no contrato. A obrigação parental de sustento resolve-se no âmbito do Direito de Família e não é oponível a terceiro credor com quem não se contratou
.

2. Não pode o Poder Judiciário impor ao credor o parcelamento de débito oriundo de contrato, devendo prevalecer o princípio da força obrigatória dos pactos.

3. Não configura omissão no acórdão a ausência de discussão acerca de divergência jurisprudencial quando o entendimento adotado já reflete interpretação consolidada ou mais recente da Corte Superior sobre a matéria específica.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código Civil, artigos 265, 389, 397, 406, 408, 409, 1.643, 1.644 e 1.699; Código de Defesa do Consumidor, artigo 52, § 1º; Código de Processo Civil, artigos 80, inciso VII, 85, § 11, 98, § 2º, 186, 219, 344, 350, 355, I, 357, II, III e IV, 370, 373, II, 390, § 1º, 439, 440, 441, 487, inciso I, 495, 523, § 1º, 528, § 8º, 531, § 1º, 782, § 3º, 931, 937, 994, IV, 1.009, 1.010, § 1º, 1.012, § 1º, II, 1.022, II e parágrafo único, inciso I, 1.023, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º; Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 22; Lei Complementar Federal nº 80/94, artigo 128, I; Lei Complementar Estadual nº 26/06, artigo 148, II; Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal; Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça; Decreto nº 10.543/2020 e Decreto nº 10.900/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.515.637/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01/07/2024,
DJe
02/08/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração nº 8124680-97.2023.8.05.0001, em que é embargante LILIANA MARCELO RODRIGUES e embargadas ORGANIZACÃO DE CURSOS PRE-UNIVERSITARIOS LTDA - EPP e LIVRARIA PRR LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA